Tribunal: TJES
Processo: 5000792-15.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000792-15.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANIEL RIBEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000792-15.2021.8.08.0039

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
DANIEL RIBEIRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO PRETÉRITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DANIEL RIBEIRO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome inserido nos cadastros restritivos do sistema interno da ré, em virtude de supostas faturas em aberto, já declaradas inexistente em ação anterior e que, por este motivo, restou impedido de realizar nova contratação junto à requerida.

A sentença
proferida
pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, sem maiores digressões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para:
1- DECLARAR a inexistência
de relação jurídica entre as partes referente ao contrato n.º 899999006849;
2- DECLARAR a nulidade
das faturas n.º 163493304, 166634951 e 169786780;
3-

CONDENAR
a requerida
ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos pelo requerente, na monta de R$ 1.000,00 (um mil reais). A este montante, deve ser acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir do evento danoso (cobrança indevida) até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária.

Irresignada com a sentença no ID 8569856, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de falha na prestação dos serviços, vez que não houve negativação do nome da parte autora em razão do contrato discutido na aludida demanda, tampouco restou demonstrado nos autos que houve eventual bloqueio indevido da linha telefônica. Relata que inexistem danos morais. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na caso,
a parte autora narra que teve seu nome inserido nos cadastros restritivos do sistema interno da ré, em virtude de supostas faturas em aberto, já declaradas inexistentes em ação anterior e que, por este motivo, restou impedido de realizar nova contratação junto à requerida.

Por sua vez, a recorrente inexiste falha na prestação do serviço, todavia, em contestação, a ré traz as faturas que estariam em aberto (ID 8569841), sendo que elas se tratam, justamente, de uma das linhas apontadas na ação anterior.

Conforme consignado na sentença, apesar de que não tenha havido nova negativação, é evidente a falha da ré, ao desrespeitar a decisão judicial fazendo uma cobrança administrativa por um débito inexistente.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$1.000,00 (mil reais), encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)